Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÕES. PARÂMETROS DA ANS. INAPLICABILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA. REAJUSTES. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas no feito, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil atuarial na hipótese dos autos.

2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos.

3. O percentual de reajuste anual, no caso de plano coletivo, é de livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora, conforme cálculos elaborados para fins de recomposição/manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4. Uma vez que o contrato previu expressamente a possibilidade de reajuste financeiro e que as operadoras do plano de saúde trouxeram documentos informando a fórmula com a qual os cálculos foram realizados, demonstrando a compatibilidade dos índices utilizados, descabe falar em abusividade dos reajustes anuais.

5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.